Tribunal: TJMT
Processo: 1022777-67.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022777-67.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ETEWALDO DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 086.322.868-20 (EMBARGANTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO EM NORMA DA CGJ/TJMT. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra a

contra acórdão que rejeitara embargos anteriores, sob o argumento de que teria havido contradição ao não condenar a parte embargada ao ressarcimento das custas processuais (preparo recursal). O embargante sustenta que a restituição das custas adiantadas não se confunde com o procedimento administrativo previsto para devolução pelo órgão arrecadador.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado por não condenar a parte adversa ao pagamento das custas processuais adiantadas, diante da existência de norma administrativa que prevê procedimento próprio para restituição.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria, ao consignar que a restituição do preparo recursal deve seguir o procedimento específico previsto no art. 352 do Código de Normas Gerais da CGJ/TJMT, sendo incabível impor condenação à parte contrária.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Código de Normas Gerais da CGJ/TJMT, art. 352.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
GERALDO ROBERTO PESCE
contra o v. acórdão que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão ora impugnado incorreu em contradição
ao deixar de condenar o embargado ao pagamento das custas processuais adiantadas por ETEWALDO DE OLIVEIRA BORES, a serem revertidas em seu favor, na qualidade de patrono do requerido, porquanto tal condenação não se confunde com a mera restituição do montante pelo órgão arrecadador.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios,
a fim de que seja sanada a contradição apontada, integrando-se ao julgado a expressa condenação do embargado ao ressarcimento do valor correspondente às custas processuais (preparo recursal) suportadas pelo referido requerido.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 313121891, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
GERALDO ROBERTO PESCE
contra o v. acórdão que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de contradição, apoiando-se, para tanto, no fundamento de que o pagamento, pela parte vencida, das custas processuais adiantadas pelo vencedor não se confunde com a mera restituição do montante pelo órgão arrecadador.

Ocorre que está consignado na decisão colegiada:

“[...]
No que tange ao pleito de restituição dos valores recolhidos a título de preparo recursal, deve-se observar a disciplina estabelecida no artigo 352 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, com a redação conferida pelo Provimento TJMT/CGJ n. 09/2022, o qual dispõe expressamente:

“Art. 352. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso haja requerimento do recorrente, o valor do preparo será devolvido.

§ 1o A parte deverá requerer a restituição do preparo ao Juiz Diretor do Foro da Comarca, na qual tramitou o processo judicial, via Protocolo Administrativo Virtual-PAV (https://pav.tjmt.jus.br/). [...]”. [sem destaque no original].

Assim, considerando a existência de procedimento específico para a solicitação de reembolso, mostra-se incabível a apreciação do pedido de restituição do preparo recursal pela via processual ora eleita, devendo a parte interessada observar o rito adequado, nos termos da norma supracitada.

[...]”. (Id. 306017385).

Como se depreende do v. acórdão, há previsão, nas normas gerais da CGJ/TJMT, de um procedimento específico para reembolso dos valores recolhidos a título de preparo recursal, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, pela via administrativa.

Desse modo, conclui-se que o v. acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando de forma clara e precisa a solução adotada.

De fato, o que o embargante pretende é a rediscussão da decisão, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
” (STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025